Tribunal: TJDFT
Processo: 0750130-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750130-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA EUNICE DE SOUZA AGRAVADO: ISRAEL FONTINELE LOPES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MARIA EUNICE DE SOUZA contra a decisão ID origem 177543639, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0006057-44.2014.8.07.0011, movido em desfavor de ISRAEL FONTINELE LOPES, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de penhora do auxílio-doença do executado no importe de 1 (um) salário mínimo mensal, nos seguintes termos: É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do CPC. Conquanto tenha a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1874222/DF, mitigado a regra legal, não se trata de decisão autorizadora de indistinta flexibilização da proteção conferida no Código de Processo Civil. Ao contrário, indica a decisão em questão que a impenhorabilidade persiste, somente não é absoluta. O julgador deve ponderar entre os princípios da menor onerosidade para o devedor e efetividade da execução, à luz da dignidade da pessoa humana, com razoabilidade e proporcionalidade. Assim, a não incidência da impenhorabilidade, em não se tratando de débito alimentar, persiste sendo medida excepcionalíssima, por se distanciar da norma legal, notadamente quando a busca pelo crédito comprometer a subsistência do devedor e sua família. Dessa forma, incumbe ao credor, querendo promover medida de tamanha singularidade, trazer aos autos indicativos concretos de que a proteção da remuneração do executado deve ser minorada. No presente caso, constato que o débito atualizado alcança o montante de quase duzentos mil reais. O executado, por sua vez, recebe remuneração líquida média no importe de R$ 2.380,57. Ainda que se admitisse a constrição de 30% da remuneração líquida do devedor, o montante mensalmente alcançado somente reduziria o débito minimamente. Significa dizer que enorme restrição imposta ao executado resultaria em mínima efetividade para a execução, o que impede a flexibilização da norma legal, consoante se interpreta da decisão do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Demais disso, a flexibilização da norma legal implicaria em prejuízo à sua subsistência ou de sua família, uma das diretrizes indicadas pela decisão do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Portanto, INDEFIRO o pedido de penhora do salário do executado. Promova o autor, o adequado andamento do feito, indicando precisamente bens penhoráveis, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão e arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, III, §1°, do CPC. Caso anteriormente já tenha sido determinada a suspensão por tal rito processual, não haverá interrupção do prazo prescricional. Nas razões recursais, a agravante informa que é beneficiária da gratuidade da justiça. Diz que o agravado foi condenado a lhe pagar pensão mensal no importe de 1 (um) salário mínimo em razão da perda da capacidade laborativa ocasionada em 2012 por um acidente. Registra que as buscas por bens em nome do agravado só resultaram em um bloqueio de R$ 335,15 (trezentos e trinta e cinco reais e quinze centavos), sendo que o montante devido totaliza cerca de R$ 189.552,36 (cento e oitenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos) – além dos honorários sucumbenciais. Assevera que, em resposta ao ofício enviado pelo Juízo de 1o Grau, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contou que o agravado recebe auxílio-doença. Sustenta que a natureza alimentar da pensão a ela devida autoriza a penhora da referida verba, nos termos do art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Destaca, ainda, que a decisão recorrida foi baseada em um suposto prejuízo à sua subsistência do agravado, que nada alegou a respeito. Quanto ao perigo da demora, a amparar o pedido de tutela de urgência, aponta que o crédito buscado é essencial para a sua sobrevivência e para o seu tratamento médico (medicamentos e fisioterapia). Ao final, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: o deferimento da gratuidade da justiça; a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a penhora de 1 (um) salário mínimo sobre o valor auferido pelo agravado a título de auxílio previdenciário, com desconto em folha; no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida na forma requerida, ou, subsidiariamente, que seja penhorado percentual que se entender razoável, mediante desconto em folha; e, ainda, que o agravado seja condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais, a serem revertidas em favor do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal - PRODEF. Preparo não recolhido. Intimada para comprovar a concessão da gratuidade da justiça, a agravante juntou cópia de decisão proferida pelo Juízo de 1o Grau (IDs 54185174 e 54185177). É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que a gratuidade da justiça concedida em 1o Grau surte efeitos automáticos na instância recursal, conforme prevê o art. 9o da Lei 1.060/1950. Assim, considerando que o benefício já foi obtido no Juízo de 1o Grau (decisão ID origem 118731813) e não há notícia de que foi revogado, não se constata a presença do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial nessa seara, razão pela qual não conheço o recurso no tocante ao pedido de gratuidade da justiça, com suporte no art. 932, inciso III, do CPC. Quanto ao mais, porque presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço. A fim de contextualizar a discussão posta nesta sede recursal, confira-se trecho da sentença cujo cumprimento se busca na origem, proferida no dia 18/8/2021 (ID origem 100648524): Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais movida por MARIA EUNICE DE SOUZA em face de ISRAEL FONTINELE LOPES, partes qualificadas. Relata a autora que, em 12/04/2012, as partes se envolveram em acidente de trânsito na BR 040, sentido Núcleo Bandeirante – Gama. Afirma que estava como passageira no veículo Fiat Palio, placas JEU-1501/DF, conduzido por Maurício dos Santos Ferreira, quando foram atingidos frontalmente pelo automóvel GM Agile, placas JIZ-0456/DF, conduzido pelo requerido. Narra que o carro em que estava capotou e teve perda total. Afirma ainda ter lesionado as duas pernas no acidente, com fraturas expostas, permanecendo internada no Hospital de Base de Brasília por quatro meses. Salienta que foi dispensada do trabalho em razão do acidente, e que o réu não prestou qualquer assistência. Afirma também que precisou colocar prótese na perna esquerda, e atualmente faz tratamento na Rede Sarah e não inapta para o trabalho. Tece arrazoado jurídico e, ao final, requer antecipação dos efeitos da tutela para que o réu seja compelido a pagar mensalmente a quantia de R$ 724,00, até que esteja em condições de retomar suas atividades normais. No mérito, requer a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela, bem como: 1) a condenação da ré ao pagamento da importância de R$ 20.000,00, a título de danos morais; 2) a condenação da ré em danos materiais sofridos, no valor de R$ 600,00; 3) a condenação da ré ao pagamento de pensão no valor de um salário mínimo, até que esteja em condições de retomar o exercício das suas atividades. Esgotadas as tentativas de localização do réu, foi determinada a sua citação por edital, ids. 39947579 e 39947598. Audiência de instrução e julgamento realizada conforme id. 98542477, tendo as partes apresentado alegações finais remissivas. Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. DECIDO. [...] O acidente em questão ocorreu em virtude da conduta imprudente da ré, quando conduzia o veículo GM Agile pela BR 450, sentido Gama-Núcleo Bandeirante, e abruptamente invadiu a pista contrária, colidindo com o veículo em que estava a autora. Os peritos concluíram no Laudo de Informação Pericial Criminal (id. 39947538, pags. 9/13), confira-se: [...] O Laudo de Exame de Corpo de Delito e o laudo pericial juntados aos autos, acima mencionados, comprovam inequivocamente os danos provocados pela conduta da requerida, que gerou sequelas permanentes à autora e a incapacitaram ao exercício de qualquer atividade laboral, conforme resposta ao quesito 10 do laudo de id. 93521543. [...] DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para CONDENAR o réu a: a) pagar à autora a quantia mensal equivalente a um salário mínimo, a título de pensão pela perda da sua capacidade laborativa. A obrigação deverá perdurar até o falecimento da autora; b) pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da prolação desta sentença. [...] (Grifou-se). Para satisfazer a dívida - que, segundo os cálculos realizados pela agravante, remonta a mais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (IDs origem 174064675, 174064678, 174064682 e 174064685) -, ela pleiteou a penhora de parte (1 salário mínimo) do auxílio-doença percebido pelo agravado. O Juízo de 1o Grau, no entanto, indeferiu o pleito argumentando que, “Ainda que se admitisse a constrição de 30% da remuneração líquida do devedor, o montante mensalmente alcançado somente reduziria o débito minimamente”, bem como que “[...] a flexibilização da norma legal implicaria em prejuízo à sua subsistência ou de sua família, uma das diretrizes indicadas pela decisão do egrégio Superior Tribunal de Justiça.” (decisão ID origem 177543639). Sobre a penhorabilidade dos benefícios previdenciários, assim dispõe o art. 833 do CPC: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o. [...] (Grifou-se). A partir da leitura do dispositivo acima, extrai-se que as exceções legais à impenhorabilidade são unicamente aquelas nele indicadas. Quanto ao tema, necessário destacar que a expressão “prestação alimentícia” abrange a obrigação de prestar alimentos em geral, independentemente de sua origem, tal como disposto no citado dispositivo legal. E, como se sabe, no que concerne à origem (fonte), os alimentos podem ser classificados em: (i) legais ou familiares, isto é, previstos em norma jurídica e com respaldo no Direito de Família, devidos em razão do casamento, união estável, relações de parentesco, entre outras; (ii) convencionais, fixados pela vontade das partes em contrato, testamento ou legado; e (iii) indenizatórios ou ressarcitórios, devidos em virtude da prática de ato ilícito[1]. No presente caso, trata-se de execução em que se busca a satisfação de débito relativo à obrigação de prestar alimentos indenizatórios, haja vista a prática de ato ilícito (acidente automobilístico) reconhecida no título executivo judicial, e de pagamento de indenização por danos morais. Nessa linha, verifico que o crédito exequendo, na parte referente à indenização por ato ilícito, se enquadra no conceito de “prestação alimentícia” previsto no art. 833, § 2o, do CPC, razão pela qual se afigura possível penhorar parte do benefício previdenciário do agravado para satisfazê-lo. Em sentido semelhante, inclusive, tem entendido este eg. Tribunal de Justiça, consoante se observa da ementa abaixo transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PENHORA DE VERBAS EM CONTA-POUPANÇA. POSSIBILIDADE. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. ALIMENTOS DECORRENTES DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. PENHORA CABÍVEL. ARTIGO 833, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável a discussão acerca de matéria acobertada pela preclusão, consoante artigo 507 do Código de Processo Civil, fato que impede o conhecimento total do recurso. 2. Consoante artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos". Esta regra, contudo, é mitigada quando se trata de execução de dívida de natureza alimentar, hipótese em que se admite a penhorabilidade das quantias encontradas em depósito, "independentemente de sua origem". 3. Caracterizada a natureza alimentar do crédito exequendo, já que decorrente, ao menos em parte, de indenização por ato ilícito (acidente automobilístico), incabível qualquer alegação de impenhorabilidade como arguido pelo executado, inexistindo fundamentos fáticos ou jurídicos para reformar o decisum recorrido. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1412123, 07008723620228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Reputo, pois, presente a probabilidade do direito. O perigo da demora também está caracterizado, ante a natureza alimentar da verba pretendida. Fixada, pois, a possibilidade de penhora, insta analisar se o montante requerido pela agravante é adequado. É que a exceção à impenhorabilidade prevista no art. 833, § 2o, do CPC não permite o comprometimento da renda do devedor de maneira tal que inviabilize sua subsistência e viole o seu o mínimo existencial. De outra banda, a execução se desenvolve no interesse do credor (art. 797, caput, CPC), de modo que o ônus de provar que o pedido de penhora atingirá o mínimo existencial pertence ao devedor, por aplicação analógica do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC e nos termos dos entendimentos já adotados por este eg. Tribunal de Justiça.[2] O Juízo de 1o Grau, no entanto, não intimou o agravado para se manifestar acerca do pedido. Diante desse cenário, considerando que, conforme consignado na sentença, os danos provocados pela conduta do agravado no acidente automobilístico gerou sequelas permanentes à agravante e a incapacitou para o exercício de qualquer atividade laboral, bem como que o agravado, ao que tudo indica, recebe renda de R$ 2.380,57 (dois mil, trezentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos) a título de auxílio-doença (ID origem 169444577), tenho como razoável, nesse momento, determinar o desconto mensal de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente para satisfazer o débito relativo à pensão. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a penhora do auxílio-doença percebido pelo agravado no importe de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, até a satisfação do débito referente à pensão. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 11 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil - Volume Único. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2022. P. 1445. E-book. ISBN 9786559643134. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559643134/. Acesso em: 15 nov. 2023.